Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a restauração da cobertura contratual de plano de saúde coletivo empresarial, assegurando a continuidade dos tratamentos médicos e terapias multidisciplinares prescritos ao beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial; e (ii) se há obrigação do plano de saúde em manter a cobertura do tratamento diante da situação de vulnerabilidade do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência estabelece que a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige notificação prévia de 60 dias, cumprimento do prazo mínimo de 12 meses e oferta de plano individual ou familiar ao consumidor. 4. No caso concreto, há divergência sobre o cumprimento desses requisitos, demandando aprofundamento probatório, incompatível com a análise liminar. 5. O beneficiário diagnosticado com TEA Nível 3 depende de terapias contínuas, e a suspensão abrupta da cobertura poderia gerar risco irreversível à sua saúde. 6. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da boa-fé objetiva, que impõem interpretação mais favorável ao consumidor em situações de vulnerabilidade. 7. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 9. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo deve observar os requisitos legais e jurisprudenciais, especialmente a notificação prévia ao consumidor e a oferta de plano individual ou familiar. 2. A interrupção da cobertura durante tratamento essencial pode configurar afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde.”